Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Agravo de Execução Penal do MPDFT. Mutirão Carcerário 2023. Alegação do Parquet de inobservância do prazo para manifestação nos autos da execução. Rejeição. Nulidade não verificada. Violação à Súmula Vinculante n. 56/STF não identificada pela VEP. Ausência de prejuízo do MP ante a manutenção do regime prisional semiaberto imposto ao agravado. Precedentes. Recurso conhecido e desprovido.